Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0734201-39.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face das decisões (id. 137246525 e 137562054 dos autos originários n. 0714767-10.2022.8.07.0018) que, na fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer, respetivamente, fixou competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e deferiu a tutela de urgência, haja vista os Relatórios CONITEC de n. 557 e 558, ambos de 2020. O agravante alega que o fármaco requerido pelo autor agravado não é padronizado, de modo que a competência para o julgamento do feito é da Justiça Federal, conforme o Tema 793 do STF (Reclamações n. 49.890 e 50.414), cujo teor previu a repartição da competência dos custos do tratamento medicamentoso. Defende que o art. 109, inc. I; 197; e 200, inc. I, todos da Constituição Federal, bem como o art. 19-Q da Lei n. 8.080/90, dispõem que a competência para autorização de dispensação do medicamento pelo SUS é somente da União, sem a qual sequer há dever legal. Argumenta que afirmar a competência da Justiça comum para decidir sobre medicação não incorporada ao SUS afronta a jurisprudência assente. Acrescenta que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça está a rever as conclusões adotadas no IAC 14 (Conflito de Competência de autos n. 187.276, divulgado no DJe de 13.6.2022) sobre a hipótese de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e registrado na ANVISA. Pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a r. liminar concedida pelo juízo a quo. No mérito, o provimento do recurso para que torne sem efeito a tutela de urgência deferida, encaminhando os autos à Justiça Federal. Decido. A decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência, embora não esteja listada no rol do art. 1.015 do CPC, pode ser desafiada por agravo de instrumento. Há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, por prisma da competência, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, no tocante à tutela provisória, admito o recurso com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Dito isso, passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, o agravado, que atualmente encontra-se com 70 anos de idade, foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo (CID-10: C90.0) e submetido à terapêutica medicamentosa prévia de primeira linha e a transplante de medula óssea. Desse modo, o médico assistente prescreveu terapia de consolidação, feito com o Inibidor de Proteassoma (Bortezomibe) (id. 137187320 - Pág. 2-5, no processo de origem). Contudo, o agravante negou a dispensação do fármaco pleiteado, alegando que o medicamento oncológico não é padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), embora de responsabilidade do Hospital de Base do Distrito Federal e Hospital Universitário de Brasília (HUB), os quais possuem habilitação como CACON (Portaria n. 874/2013) (id. 137187323 - Pág. 2, no processo de origem). Razão não assiste ao agravante. É verdade que há julgados do Supremo Tribunal Federal considerando a necessidade de criar “orla de segurança” aos pacientes, com fito de lhes garantir a prestação assistencial pelos entes federativos. Por conseguinte, o Supremo Tribunal Federal já determinara a obrigatoriedade (não exclusividade) de a União compor o polo passivo também em hipóteses que o ente atuar como responsável pelo financiamento da obrigação principal, bem como naquelas em que os fármacos pleiteados não possuam registro sanitário e não estejam incluídos nas políticas públicas e protocolos clínicos. Nesse sentido, em agosto de 2022, o Supremo Tribunal Federal veio a admitir a repercussão geral da questão suscitada, figurando no Tema 1.234: legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Na oportunidade, a Presidência do STF realçou que remanesceram questões polêmicas, não obstante o Tema 793 decidindo pela responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação do direito à saúde, de maneira que o Plenário daquela Corte evoluiu no seu entendimento ao julgar os embargos de declaração no RE 855.178. Esclareceu a Presidência do STF que a Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos, mas não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação pode levar a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário. Informou, outrossim, que tem prevalecido na jurisprudência do STF o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, a exemplo do RE 1.360.507-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 52.862-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Rcl 50.412-AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Rcl 51.375-AgR-terceiro, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Rcl 49.918-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Rcl 49.890, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 50.414, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 50.715-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 50.866-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 50.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 50.481-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 50.458-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 53.732, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 51.698, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.384.325, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.360.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.332.756, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.326.082, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.357.468, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 50.941, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.349.838, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 50.597-MC, Rel. Min. Dias Toffoli. Resta evidente, portanto, que a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, em interpretação autentica da deliberação nos temas anteriores da repercussão geral, indica franca tendência em considerar a necessidade de a União compor o polo passivo da ação visando ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo Poder Público, pois o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Também o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de inúmeros julgamentos em conflitos de competência e do caráter solidário da obrigação consignado em temas da repercussão geral, já consignou a tendência de ampliação da tese firmada no Tema 793 do STF, para constar que, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo da relação processual. Portanto, nas hipóteses que tratar de medicamento registrado na Anvisa, mas não incluído nas Políticas Públicas de Saúde (Tema 793/STF), a União deverá compor o polo passivo da demanda. Vejamos a ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAR MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DO FÁRMACO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. NECESSIDADE DA UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTES RECENTES DO STF. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela contra o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, "com fins de que seja fornecido medicamento ESBRIET (Pirfenidona 267mg)", registrado na Anvisa, contudo não incluído nas políticas públicas de saúde, Tema 793 do STF. 2. Consta explicitamente nas razões do Recurso Especial que "a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado está em contradição com os arts. 6° e 196 da Carta Magna", portanto se mostra absurda a alegação do agravante de que houve apenas mera "menção a tais dispositivos constitucionais", sem a intenção de impugná-los. 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a infringência aos arts. 6° e 196 da CF, sob pena de invasão da competência do STF. Dessarte, descabe ao STJ analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. O Tribunal Pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com Repercussão Geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária. 6. Após a reafirmação de sua jurisprudência sobre a responsabilidade dos entes federados, o entendimento do STF evolui para assentar a seguinte tese: "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes." 7. Ao julgar os aclaratórios interpostos, por maioria, relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, a Suprema Corte reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados, contudo, ampliando a discussão, assentou que "compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 8. O Tema 793/STF, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 9. Entretanto, o referido paradigma (RE 855178 ED) traz algumas exceções à regra geral de que o polo passivo pode ser composto por qualquer ente federado, isoladamente, ou conjuntamente. Naqueles casos, as demandas deverão ser propostas necessariamente contra a União. 10. Contudo, a ementa do acórdão supratranscrita omite alguns pontos sugeridos pelo Ministro Edson Fachin, que foram discutidos e aceitos no citado julgado (obiter dictum), apesar de não constarem da tese fixada em Repercussão Geral – Tema 793/STF. 11. Dessa forma, mostra-se como tendência a ampliação da Tese desenvolvida no Tema 793/STF, para constar que, "se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo" da relação processual. Assim sendo, nas hipóteses que tratar de medicamento registrado na Anvisa, mas não incluído nas Políticas Públicas de Saúde (Tema 793/STF), a União deverá compor o polo passivo da demanda. Precedentes de ambas as Turmas do STF: Rcl 48.760 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Processo Eletrônico DJe-202 DIVULG 8-10-2021 PUBLIC 11-10-2021; e RE 1.299.773/AgR/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJc 16.03.2021. 12. Entretanto, como muito bem lembrado pelo representante do MPF, "por se tratar de questão constitucional decidida em repercussão geral, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça avaliar se o Tema 793/STF foi bem ou mal aplicado pelo tribunal de origem", pois trata-se de matéria eminentemente constitucional. 13. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.953.659/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022. Grifado) Nesse contexto, reconsidero o entendimento que vinha adotando para averiguar a competência deste Tribunal a fim de dirimir a controvérsia, segundo a análise concreta nas hipóteses que tratar de medicamento registrado na Anvisa, mas não incluído nas Políticas Públicas de Saúde, de maneira a determinar inclusão da União no polo passivo da demanda. Todavia, diante do contexto fático, não se trata de incluir a União para o fim de declinar da competência em favor da Justiça Federal. Isso porque o pedido é de fornecimento de medicamento com registro sanitário e sobre o qual a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Sáude (CONITEC) já avaliou e recomendou preliminarmente a incorporação no SUS, para o tratamento de pacientes com a mesma enfermidade da parte. Apenas a medicação Talidomina, que não é objeto na lide, possui previsão de fornecimento centralizado para o tratamento de mieloma múltiplo, (Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde - SAS/MS 298/2013). Nada obstante, a dispensação descentralizada é a regra, ante a responsabilidade imediata de a rede hospitalar local promover a aquisição direta do medicamento. A Lei n. 12.715/2012 criou o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), cujo funcionamento se opera com a “aprovação, pelo Ministério da Saúde, de projetos apresentados por instituições credenciadas, sendo que os recursos são obtidos por meio de incentivo fiscal”[1]. Atualmente, a Rede de Atenção Oncológica é formada por estabelecimentos de saúde habilitados pelo SUS, sejam eles públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos. Entre eles: as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Destarte, o financiamento de medicamentos oncológicos no SUS está incluído no Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade[2] e, por este motivo, o seu fornecimento não se dá via Componentes da Assistência Farmacêutica. Sobre o tema, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) do Ministério da Saúde explícita que[3]: O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde não disponibilizam diretamente medicamentos contra o câncer. Os hospitais habilitados em oncologia são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema Apac-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde conforme o código da Apac. Esses medicamentos são padronizados, adquiridos e prescritos pelo próprio hospital e devem seguir os protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, quando existentes. [...]. Existe uma gama de medicamentos quimioterápicos fornecidos pelos hospitais credenciados (Cacon e Unacon) para o tratamento de diversos tipos de câncer. Os estabelecimentos habilitados em oncologia pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do câncer que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem. [Grifado] Deveras, apenas para situações excepcionais e específicas, o Ministério da Saúde promove compra centralizada e distribuição às Secretarias de Estado da Saúde, para posterior envio aos CACON e UNACON, conforme demanda e condições exigidas para cada medicamento. A Portaria SAES/MS n. 1399/2019, ao tratar sobre competências e responsabilidades dos gestores federais, estaduais, distritais e municipais do SUS, delega integralmente aos estabelecimentos de saúde a tarefa de selecionar seus elencos de medicamentos oncológicos (não incorporados ao Sistema pelo próprio Ministério da Saúde), mas silencia sobre a necessidade de revisão do custeio em face do ingresso de novos medicamentos no mercado, de manifesto interesse clínico. Na espécie, o antineoplástico pleiteado BORTEZOMIBE, devidamente registrado na ANVISA sob o n. 151430022[4], é destinado ao tratamento de doença oncológica rara (mieloma múltiplo)[5]. Em que pese não esteja previsto na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (RENAME – 2022)[6], o fármaco em questão integra o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, consoante o Relatório de Recomendação n. 557/2020, emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). Além disso, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde n. 708/2015, da Portaria GM/GM n. 3.728/2020, e das Portarias SCTIE/MS n. 43 e 45, ambas de 2020, as instituições hospitalares ambulatoriais devem incorporar e ofertar, no prazo de 180 dias da atualização promovida pela CONITEC (art. 25 do Decreto n. 7.646/2011), o fármaco Bortezomibe, especificamente na hipótese de tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, tal qual o quadro clínico do agravado[7]. Noutro giro, o agravante não provou que o Hospital de Base do Distrito Federal e Hospital Universitário de Brasília, ambos geridos pela Secretaria de Saúde do DF, foram dispensados de prestar a referida garantia. Por fim, nada foi alegado quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Banna SC; Gondinho BVC. Assistência em oncologia no sistema único de saúde (SUS). In: Journal of Management &amp; Primary Health Care, v. 11 (2019). Disponível em:&lt; https://www.jmphc.com.br/jmphc/article/view/851#:~:text=Na%20Oncologia%2C%20o%20SUS%20atende,e%20estabelecimentos%20de%20sa%C3%BAde%20n%C3%A3o&gt;. [2] Portaria de Consolidação no 6, 28 de setembro de 2017. Ver: MINISTERIO DA SAÚDE. GESTÃO DO SUS. Financiamento da Média e Alta Complexidades – MAC. Atualizado em 02/10/2021. Disponível em: &lt; https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/financiamento-da-media-e-alta-complexidades-mac&gt;. [3] MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Medicamentos Oncológicos de compra centralizada. In: Informe SUS-Onco. Ano V, n. 47, abril de 2021. Disponível em: &lt; https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//informe-sus-onco-abril-2021.pdf&gt;. Ver ainda: ESTADO DE SANTA CATARINA. Medicamentos oncológicos no SUS. Out. 2020. Disponível em: &lt; https://www.saude.sc.gov.br/index.php/resultado-busca/assistencia-farmaceutica-basica/10924-medicamentos-oncologicos-no-sus&gt;. [4] Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351594103201606/?nomeProduto=Bortezomibe &gt;. [5] EQUIPE ONCOGUIA. Mieloma múltiplo, câncer raro, que atinge idosos. Atual. maio de 2017. Disponível em: &lt; http://www.oncoguia.org.br/conteudo/mieloma-multiplo-cancer-raro-que-atinge-idosos/10683/42/&gt;. [6] GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Relação de Medicamentos do Distrito Federal. Brasília, setembro de 2022. Disponível em: &lt; https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/REME-DF+atualizada+em+setembro+2022.pdf/31dc27e2-d28d-e9c3-5dd4-6a247e8c41d2?t=1662655978234&gt;. [7] MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE - CMATS/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS. Relatório de recomendação n. 557: Bortezomibe para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo previamente tratados. Brasília, setembro de 2020. Disponível em: &lt; https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2020/20200928_relatorio_de_recomendacao_557_bortezomibe.pdf&gt;.